Tribunal: TJDFT
Processo: 0711197-38.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE ALUGUEL COMERCIAL. PANDEMIA DE COVID-19. ONEROSIDADE EXCESSIVA. TEORIA DA IMPREVISÃO. ALTERAÇÃO DO EQUILÍBRIO CONTRATUAL. IMPACTO CONCRETO NO FATURAMENTO DA LOJA. PERSISTÊNCIA DOS EFEITOS DELETÉRIOS MESMO APÓS A REABERTURA DO COMÉRCIO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.
2. Da leitura dos autos, verifica-se que o v. Acórdão apresenta com nitidez as razões pelas quais entendeu caracterizada onerosidade excessiva no caso concreto, mesmo após a reabertura do comércio, com fundamento no conjunto probatório dos autos.
3. Por força do disposto no art. 1.025 do Código de Processo Civil, a matéria ventilada nos autos será considerada prequestionada, ainda que rejeitados os embargos de declaração, caso o tribunal superior entenda existentes os vícios que justificam a oposição do recurso integrativo.
4. Embargos de Declaração conhecidos e não providos. Decisão unânime.